Tribunal: STF
Processo: Ext 1025
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-19
Data de publicação: 2006-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. (i) FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS AO EXTRADITANDO
   POR AUTORIDADES DO PAÍS REQUERENTE. QUESTIONÁRIO APRESENTADO APÓS
   O INTERROGATÓRIO. SILÊNCIO DO EXTRADITANDO: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
   À DEFESA. (ii) ALEGAÇÃO DE QUE A DEFESA NÃO TEVE ACESSO AOS
   AUTOS: IMPROCEDÊCIA. (iii) INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO.
   PROMESSA DE RECIPROCIDADE. (iv) REQUISITOS FORMAIS.
   PRESENÇA.
1.      Em que pese a indevida atuação de autoridade do
   País requerente, ao formular questionário para que o extraditando
   respondesse, logo em seguida ao seu interrogatório, não houve
   prejuízo para a defesa, notadamente porque ele, orientado pelo
   advogado, não respondeu às perguntas inoportunas.
2.      Não procede
   a alegação de afronta ao princípio da ampla defesa,
   consubstanciada em que o extraditando não teve acesso aos autos.
   A defesa foi intimada para examinar o processo e requerer o que
   de direito. Não fosse assim, o advogado nem teria elementos para
   elaborar a defesa técnica.
3.      A inexistência de tratado entre o
   Brasil e o País requerente não é óbice ao deferimento do pedido
   quando há, como no caso, promessa de reciprocidade.
4.      Presença
   dos requisitos formais.
        Pedido de extradição deferido.